Tribunal: TJBA
Processo: 8000959-57.2024.8.05.0136
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000959-57.2024.8.05.0136

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DALVA GIZELDA CARVALHO ALVES

Advogado(s)
:
LEONARDO GOULART SOARES

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. CONSUMIDORA IDOSA. HIPERVULNERABILIDADE. APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DA NOTA TÉCNICA Nº 01/2024 DO CIJEBA TJBA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidora idosa contra sentença que extinguiu a ação declaratória de nulidade de contrato de empréstimo consignado c/c repetição de indébito e danos morais, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse de agir.

2. A autora alegou não ter contratado o empréstimo consignado com reserva de margem consignável (RMC), apontando descontos indevidos em seu benefício previdenciário. O juízo
a quo
exigiu documentos adicionais com base na Nota Técnica nº 01/2024 do TJBA e, diante da inércia, extinguiu o processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir, diante da não apresentação de documentos exigidos com fundamento na Nota Técnica nº 01/2024 do TJBA, em ação proposta por consumidora idosa, alegando fraude em contrato de empréstimo consignado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A aplicação mecânica da Nota Técnica nº 01/2024, sem considerar as peculiaridades do caso concreto e a hipervulnerabilidade da consumidora idosa afronta os princípios do acesso à justiça (CF/1988, art. 5º, XXXV) e da proteção ao consumidor.

5. Não se pode exigir documentos não previstos em lei como condição para o recebimento da inicial, sob pena de nulidade da decisão.

6. O interesse de agir está configurado pela alegação de descontos indevidos, pela resistência do banco ao afirmar a validade do contrato e pela adequação da via judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Sentença cassada. Retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da ação.

Tese de julgamento:

“1. É nula a sentença que, com fundamento em nota técnica administrativa, extingue o processo sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir, quando presentes elementos mínimos de necessidade, utilidade e adequação da via judicial. 2. A exigência de documentos não previstos em lei como condição para o recebimento da inicial viola o princípio do acesso à justiça.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 319 e 485, VI; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
APL nº 8093526-66.2020.8.05.0001, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, j. 02.03.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000959-57.2024.8.05.0136
, em que figuram como apelante DALVA GIZELDA CARVALHO ALVES e como apelada BANCO PAN S.A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

ADRIANA SALES BRAGA

Juíza Substituta de Segundo Grau – Relatora